Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715810-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: LUCIOMAR DA COSTA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. EMOLUMENTOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos devidos aos Oficiais do Registro, em razão dos atos que praticarem, é do interessado que os requerer, nos termos do art. 14 da Lei 6.015/73. 2. Na hipótese, apesar de o requerimento da penhora ter sido realizado no interesse do credor, não se afigura razoável impor ao exequente a obrigação de pagar os emolumentos para baixa da constrição, já que o deferimento de tal medida decorreu do não cumprimento da obrigação por parte do devedor no momento oportuno. 3. Considerando a inércia dos requeridos ao Cumprimento da Sentença que há mais de dois anos se aguardava, observa-se ter sido proferida decisão de ID. 123785747 na qual o Juízo a quo estabeleceu multa diária até que o executado cumprisse com sua obrigação, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para pagar os emolumentos. 4. Resta claro que a parte agravante age de forma pouco diligente e sem objetivo de dar real cumprimento à sentença, estando absolutamente correta a decisão que fixou a multa. 5. Agravo de Instrumento desprovido. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 8o, 77, parágrafo único, inciso II e §4o, e 774, inciso V, todos do Código de Processo Civil, suscitando que o pagamento de emolumentos é responsabilidade do recorrido. Afirmam que a previsão contida na minuta de acordo acostada aos autos é clara ao prever que eventual ônus para baixa de constrições seria integralmente suportado pelo exequente. Defendem, também, que não se verifica a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça a autorizar a incidência da multa nos termos do artigo 774 do CPC. Subsidiariamente, na remota manutenção da multa, requerem a redução da penalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Pontuam sobre a teoria do duty mitigate the loss, instituto correlato à boa-fé processual. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 8o, 77, parágrafo único, inciso II e §4o, e 774, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do acordo homologado entre as partes, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028